Tribunal: STF
Processo: RHC 270993
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fabio Fartare interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS RECONHECIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA OU PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 
2. Inexiste ilegalidade na condenação por associação para o tráfico, quando as instâncias ordinárias apontam elementos concretos indicativos de estabilidade e permanência do vínculo e divisão de tarefas, como a atuação do paciente em posição de liderança e escrituração/contabilidade em cadernos apreendidos, enquanto o corréu guardava o entorpecente, em contexto de habitualidade no interior do estabelecimento prisional, sendo inviável, na via eleita, a conclusão absolutória por demandar reexame de provas. 
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando sentença e acórdão enfrentam, de modo suficiente, as teses relevantes, à luz do livre convencimento motivado, sendo admissível fundamentação sucinta ou per relationem, dispensada a análise minuciosa de todos os argumentos deduzidos pela defesa. 
4. Agravo regimental improvido.
(HC 1.059.946 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte recorrente pretende:

a) O requerente sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido, determinando absolvendo o requerente pelo crime do artigo 35 da lei de drogas, pois não existem provas nos autos suficientes para manutenção da condenação. 
b) Caso vossas excelência, entenda de forma diversa, requer, a anulação da sentença de piso, pois não foi devidamente fundamentada nem individualizada a decisão de condenação por associação para o tráfico de drogas.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO SEGUIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário contra acórdão do STJ que manteve o indeferimento liminar de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado de condenação por tráfico e associação criminosa. A defesa reitera pedidos de absolvição por falta de provas e nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. saber se o habeas corpus pode ser utilizado para rediscutir o acervo probatório e a higidez da fundamentação judicial. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório, providência inviável na via estreita do writ. 4. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando as instâncias ordinárias expõem de forma clara as razões do convencimento, sendo admitida a motivação sucinta ou per relationem (Tema 339/STF). 
IV. CONCLUSÃO E TESE 6. Manifestação pelo desprovimento do recurso ordinário. Tese da manifestação: “1. O habeas corpus não serve para o reexame do acervo fático-probatório de condenação transitada em julgado. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial expõe, ainda que de forma sucinta, os motivos de convencimento.”

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo próprio recorrente, a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

É que, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por insuficiência probatória —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente